Tribunal: TJMT
Processo: 0003853-83.2018.8.11.0105
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003853-83.2018.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. L. DA SILVA BARROS E CIA LTDA - CNPJ: 12.245.391/0001-93 (APELANTE), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA –
INSCRIÇÃO IMOTIVADA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA, MAS EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A majoração do valor fixado para o dano moral deve respeitar as peculiaridades do caso concreto, a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Repetição de Indébito c/c Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida referente às linhas telefônicas 1910435636, 1934551003, 1934550375 e 1934550663, e determinar à ré o pagamento de R$5.000,00 pelos danos morais e R$646,83 pelos prejuízos materiais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante/autora recorre da quantia fixada para os danos morais, visto que seria ínfimo para um “
comércio zeloso pelas suas obrigações”
e que ficou impedido de fazer financiamentos bancários essenciais para a manutenção das atividades em razão do apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que deve ser aplicada a teoria do desestímulo no arbitramento dessa reparação para prevenir a repetição da conduta.

Requer a majoração do montante para, no mínimo, R$70.000,00.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 180537085).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou a Ação sob o argumento de que seu nome foi inserido em órgãos de proteção ao crédito por dívida não contratada.

O feito foi julgado
procedente para declarar inexistente o débito e condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 pelo dano moral e R$646,83 pelo prejuízo material.

Busca a majoração da quantia definida para a reparação por danos morais para, no mínimo, R$70.000,00.

Essa indenização tem de ser arbitrada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

No caso concreto, a inclusão imotivada da apelante em cadastro restritivo atingiu sua honra objetiva, pois causou efetiva lesão ao seu nome, reputação, credibilidade e imagem perante terceiros, o que prejudicou a atividade da empresa, que, ademais, ficou impedida de obter financiamentos bancários essenciais para o seu funcionamento.

Diante dessas circunstâncias, os R$5.000,00 fixados na sentença são realmente insuficientes e estão aquém do comumente estipulado neste Tribunal de Justiça e no STJ. Contudo, os R$70.000,00 pleiteados extrapolam a razoabilidade e a proporcionalidade. Assim, a majoração para R$10.000,00 é mais adequada para esta demanda.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA NÃO CONTRATADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. 1. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 2. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp 634.370/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 21-5-2015, DJe 26-5-2015).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 10.000,00). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, a fim de afastar a ocorrência de dano moral, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 10.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade. 4. Agravo Regimental da CEDAE desprovido
”.

(AgRg no AREsp 489.317/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 20-5-2014, DJe de 27-5-2014).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...)
No que se refere ao
quantum

indenizatório, impende salientar que, na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na espécie, o valor arbitrado (R$ 10.000,00 - dez mil reais) seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido
”.

(AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 7-10-2014, DJe de 10-10-2014).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC”.

(TJMT, N.U 1001758-81.2018.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-2-2021, DJE de 25-2-2021).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023